Tribunal: STF
Processo: Rcl 86845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14: INOCORRÊNCIA. PARADIGMA QUE DIZ RESPEITO AO DIREITO DO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Ivanildo Vieira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de União dos Palmares/AL, que teria negado acesso integral ao inquérito policial instaurado para apurar a morte de Edson Vieira da Silva (asfixia e afogamento, em 2017), bem como arquivado o procedimento investigatório. 

    2. O reclamante, genitor de vítima de homicídio, aponta o descumprimento do Enunciado nº 14 da Súmula  Vinculante, ao argumento de que, apesar de reiteradas solicitações, foi impedido de obter cópias do inquérito policial, o que inviabilizaria o exercício do direito de defesa e o acompanhamento das investigações.  Afirma que houve arquivamento indevido do inquérito sem observância do art. 28 do CPP, omissão do Ministério Público apesar da existência de novos elementos probatórios (testemunhas e imagens), ausência de perícia criminal no local dos fatos, quebra do princípio da imparcialidade do juízo, com arguição de suspeição e pedido de desaforamento, além de irregularidades no processamento de carta testemunhável (arts. 639 a 642 do CPP), incluindo negativa de recibo e obstáculo ao seguimento do recurso. Invoca também o Tema 811 da repercussão geral (ARE 859.251) quanto ao cabimento da ação penal privada subsidiária da pública.

    3. Requer tutela liminar e procedência da reclamação para obtenção das cópias do inquérito e declaração de nulidade dos atos.
        É o relatório                                                                           
        Decido   
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).
                                                                                                            
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
                                                                                                     
    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 14 da Súmula  Vinculante, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Como se vê, o conteúdo do enunciado diz respeito ao “exercício do direito de defesa” – pelo investigado ou réu, presume-se, não guardando relação de estrita aderência com o invocado direito da vítima.

    8. Com efeito, a teleologia do verbete trazido como paradigma, referente às garantias constitucionais do acusado, traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal .

    9. Não verificada, portanto, estrita aderência entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o paradigma apontado, torna-se incabível o manejo da ação reclamatória, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual faço remissão aos seguintes julgados: Rcl. nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2020, p. 29/09/2020; Rcl. nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl. nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020.

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
                                                                                                                      
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator